Tribunal: TJMT
Processo: 1022983-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022983-95.2020
AGRAVANTES: ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS
AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU LIBERAÇÃO DE PENHORES OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR SAFRA FUTURA, MANTEVE OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E CONVOCOU ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 1000891-12.2020.8.11.0037, indeferiu os requerimentos dos recorrentes, quais sejam, a liberação dos penhores tidos em sua safra ou substituição por safra futura, a redução do valor dos honorários do Administrador Judicial e, ao final, convocou a Assembleia Geral de Credores para os próximos dias 17 e 24 de novembro do corrente ano.
Em suas razões recursais os recorrentes sustentam a necessidade de aguardar a realização dos ativos para convocar a Assembleia Geral de Credores, questão que seria primordial para o desenvolvimento da RJ.
Informam que os grãos de soja e milho colhidos na última safra estão estocados e sem comercialização, o que tem lhe gerado mais prejuízos.
Destacam que este estoque, representaria, atualmente, o valor de R$6.608.880,00 (seis milhões, seiscentos e oito mil, oitocentos e oitenta reais), já o Administrador Judicial aponta como preço atualizado o valor total de R$13.151.880,00 (treze milhões, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta reais).
Apontam a necessidade de fazer Caixa para o Grupo Pereira antes da realização da Assembleia Geral de Credores e pagamento do plano. Alegam que este valor poderia estar sendo utilizado para a manutenção da atividade do grupo, com o fomento da próxima safra e pagamento dos credores mediante negociação.
Em razão disto, aduzem a necessidade de substituição dos penhores por safra futura, pois sobrevivem exclusivamente da comercialização dos grãos, defendendo a necessidade de rotação do ciclo produtivo, com a liberação imediata de ativo circulante.
Arguem, ainda, que os honorários arbitrados ao Administrador Judicial na quantia equivalente a 2% (dois por cento) do valor total dos créditos sujeitos à RJ foi feito de modo exacerbado e sem observar os parâmetros impostos pela LRE. Sustentam que estão em situação de insolvência e sem capital de giro, faltando-lhes liquidez, e que a manutenção do valor dos honorários em aproximadamente seiscentos mil reais irá piorar este quadro.
Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, suspendendo a Assembleia Geral de Credores designada, autorizando o levantamento dos penhores realizados ou a substituição por safra futura e a redução dos honorários do administrador judicial para a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do passivo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo acerca do pleito dos agravantes para a liberação do penhor ou a sua substituição por safra futura:
"A liberação de penhor pressupõe a supressão da garantia, deixando de ser vinculado ao negócio o direito real anteriormente instituído. A substituição de penhor agrícola, por outro lado, depende da troca das safras por outras espécies de garantia ou da substituição pela safra seguinte, liberando a safra imediatamente comprometida.
A pretensão de liberação do penhor agrícola demanda, conforme disposto no §1o do artigo 50 da Lei no 11.101/05, a aprovação expressa do credor da respectiva garantia, fato que pressupõe, a toda evidência, a realização da assembleia geral de credores e respectiva aprovação/anuência do plano de recuperação judicial.
Essa não é a hipótese dos autos, já que a referida assembleia sequer ocorreu, motivo pelo qual indefiro o pedido respectivo.
Outrossim, a substituição do penhor agrícola traz consigo a aplicação do regramento do artigo 1.443 do Código Civil, que disciplina a abrangência do penhor em safra imediatamente seguinte em caso de frustração ou insuficiência da que se deu em garantia, exigindo, para a correta interpretação, a harmonização entre o diploma civil com as disposições da legislação recuperacional.
Nessa linha de intelecção, não se nega a pertinência da referida possibilidade legal, desde que observada a correspondente aprovação do plano de recuperação judicial, conforme verificado no caso analisado pelo Tribunal Cidadão (STJ – Resp 1388948 SP 2013/0076734-1, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento 01.04.2014, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação, DJe 08.04.2014).
Isso porque a jurisprudência de regência autoriza a substituição do penhor agrícola diante da novação dos créditos, o que pressupõe, logicamente, o êxito na aprovação do plano de recuperação judicial, não verificado no caso dos autos, motivo pelo qual indefiro o pedido respectivo."
Com relação ao pleito dos recorrentes de redução do valor dos honorários do Administrador Judicial, sob o fundamento de que estão em situação de insolvência e sem capital de giro, faltando-lhes liquidez, também tenho que não assiste razão liminar aos agravantes, visto que os parâmetros estabelecidos são de veras razoáveis e inexiste qualquer incompatibilidade com a capacidade de pagamento do Grupo Pereira.
A presente recuperação judicial apresenta passivo de R$ 29.987.866,39 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) e a remuneração do Administrador foi fixada em 2% (dois por cento) deste passivo, correspondendo, portanto, a R$ 599.757,32 (quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), inclusive, havendo limitação da remuneração mensal em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Portanto, este valor demonstra-se justo, proporcional e razoável ante a necessidade de acompanhamento de diversos incidentes e deliberação sobre diversos créditos pelo Administrador judicial.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Intime-se o Administrador Judicial para se manifestar a respeito do vertente agravo.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Após, vistas ao Ministério Público.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR